Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. MÚLTIPLOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CÁLCULO MAIS GRAVOSO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. NÃO ALEGADA NOS DEBATES. IMPOSSIBILIDADE. AUTODEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, em regra, adota-se o critério de exasperação da pena-base na razão de 1/8 do intervalo compreendido entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato para o tipo penal para cada circunstância judicial valorada negativamente. Excepciona-se, no entanto, os casos de múltiplas reincidências, em razão do maior grau de reprovação e dos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, tratando-se de fundamento idôneo para que se promova o aumento mais gravoso da sanção.
2. O art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP, dispõe que o Juiz presidente somente poderá considerar as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates.
3. No presente caso, sendo as condenações anteriores objeto de perguntas pela MM. Juíza e pelo il. membro do Ministério Público, bem como sendo mencionadas pelo próprio acusado durante seu interrogatório, no exercício de sua autodefesa, autoriza a aplicação da agravante da reincidência pelo Juízo de piso no momento da dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.